Tribunal: CARF
Processo: 15540.720361/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720361/2017-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.712 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES EIRELI EPP - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
COMPETÊNCIA. PIS E COFINS REFLEXOS.
Cabe à Primeira Seção de Julgamento processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação
relativa a CSLL, IRRF, PIS/Pasep ou Cofins, IPI, CPRB, quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por declínio de competência para a Primeira Seção de Julgamento do
CARF.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata-se do auto de infração de fls. 02/14, lavrado pela DRF/Niterói-RJ e
cientificado à contribuinte acima identificada em 04/12/2017, para exigência da Contribuição
para o Programa de Integração Social-PIS de todos os meses do ano-calendário de 2012, no valor
total de R$ 262.051,88, acrescidos da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e
demais encargos moratórios conforme legislação vigente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720361/2017-92
Fl. 3528
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.712 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720361/2017-92

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a empresa teria sonegado mediante
omissão dolosa de receitas decorrentes de sua atividade empresarial, a partir do que a
Fiscalização efetuou o lançamento do IRPJ e da CSLL nos autos do processo no
15540.720358//2017-79, das multas administrativas no processo no 15540.720359/2017-13, e do
Pis e da Cofins reflexos, respectivamente, nos processos no 15540.720361/2017-92 (presentes
autos) e no 15540.720360/2017-48.
O lançamento também fora efetuado contra os solidários constantes às e-fls. 2/3,
na sequência elencados: Marcelo Vidaurre Mathias, CPF no 453.720.637-34, ciência por edital de
fl. 2875; Mônica Borges Mathias, CPF no 012.481.227-98, esposa de Marcelo Vidaurre Mathias,
ciência por edital de fl. 2875; Leonardo Borges Mathias, CPF no 087.938.687-75, filho de
Marcelo e Mônica Mathias, ciência por edital de fl. 2908; Victor Borges Mathias, CPF no
102.433.277-22, também filho de Marcelo e Mônica Mathias, ciência por edital de fl. 2908; bem
como as empresas componentes do Grupo Giro Lar & Lazer por interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal, uma vez formadoras do mesmo grupo
econômico (art. 124, inciso I, do CTN): Nova Icaraí Varejista para o Lar Ltda, CNPJ no
21.544.431/0001-99, ciência em 05/12/2017, conforme AR de fl. 2937; Mônica Borges Mathias
– ME, CNPJ no 08.091.671/0001-17, ciência por edital de fl. 2883; Vidaprax Distribuidora de
Produtos para o Lar Eireli, CNPJ no 21.156.851/0001-06, ciência em 04/12/2017 conforme AR
de fl. 2888; Transbrax Transportadora Ltda, CNPJ no 17.237.390/0001-10, ciência em
04/12/2017, conforme AR de fl. 2942; e Sellef JPM Comércio Ltda-ME, CNPJ no
13.467.587/0001-95, ciência por edital de fl. 2883.
Em defesa, a contribuinte UDBRAX e a solidária Vidaprax Distribuidora de
Produtos para o Lar Eireli apresentaram sua Impugnação, as quais, apreciadas pela 2a Turma da
DRJ/RJO em 30/08/2018, foram consideradas improcedentes, mantendo-se integralmente o
lançamento.
O contribuinte UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES EIRELI EPP,
tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 17/09/2018, apresentou em 17/10/2018 o recurso
voluntário de fls. 3470/3522, contendo suas razões de defesa.
Já o solidário ANDERSON DOS SANTOS SILVA, CPF no 857.531.226-04, na
qualidade de responsável pela empresa Vidaprax Distribuidora de Produtos para o Lar Eireli, em
virtude de ter sido improfícua a tentativa de intimação por via postal, foi cientificado via edital
no dia 19/11/2018, e não apresentou recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
Da incompetência deste colegiado
Conforme já relatado, a controvérsia trata de imputação de sonegação mediante
omissão dolosa de receitas decorrentes de atividade empresarial, a partir do que a Fiscalização
efetuou o lançamento do IRPJ, da CSLL e multas administrativas nos autos do processo no
Fl. 3529
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.712 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720361/2017-92

15540.720358/2017-79 e no 15540.720359/2017-13, e, em consequência, do Pis e da Cofins
reflexos, respectivamente, nos processos no 15540.720361/2017-92 (presentes autos) e no
15540.720360/2017-48.
A esse respeito, fica claro no Termo de Verificação Fiscal que o presente
lançamento decorre da aplicação do parágrafo 2o, do artigo 24, da Lei n° 9.249/1995, segundo o
qual o valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da CSLL, do Pis/Pasep e da Cofins. Veja-se:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
(...)
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
da Contribuição para o PIS/PASEP e das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a receita.
E, por força do artigo 2o, inciso IV, do Anexo II, do RICARF, abaixo reproduzido,
é competência não desta Terceira Seção, mas sim da Primeira Seção de Julgamento processar e
julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do IRPJ,
formalizados com base nos mesmos elementos de prova.
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
(...)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos
elementos de prova; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Como os fatos que acarretaram a lavratura deste auto de infração são os mesmos
que ensejaram a exigência do IRPJ e da CSSL constantes no processo no 15540.720358/2017-79,
já distribuído para a Primeira Seção de Julgamento deste CARF, entendo não ser o colegiado
competente para o julgamento da controvérsia, razão pela qual é de se declinar da competência
em favor da Primeira Seção de Julgamento do CARF, nos termos do que dispõe o artigo 2o,
inciso IV, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
Isto posto, admito, porquanto tempestivo, mas não conheço do recurso voluntário,
por declínio de competência para a Primeira Seção de Julgamento deste CARF.
Fl. 3530
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.712 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720361/2017-92

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 3531
DF CARF MF
Original